Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-62.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008270-62.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AQUILES BUSANELLO - CPF: 338.186.229-49 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de baixa de protesto, ajuizada por produtor rural em face do Estado de Mato Grosso, em razão de protesto de dívida já objeto de execução fiscal e supostamente quitada. Sentença de procedência. Valor da causa correspondente à soma do débito protestado (R$ 394.924,24) e do pedido indenizatório (R$ 50.000,00), totalizando R$ 444.924,24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demanda cujo valor da causa excede o teto legal de 60
salários mínimos
, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente apenas para causas cujo valor não exceda 60
salários mínimos
, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09.

4. O valor da causa, nas ações que tenham por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, deve corresponder ao valor da pretensão resistida, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC, incluindo-se o valor do contrato ou ato controvertido e eventual pedido indenizatório.

5. No caso concreto, a soma dos pedidos ultrapassa o teto legal, impondo o reconhecimento de ofício da incompetência do Juizado Especial, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

6. O recurso interposto resta prejudicado, não havendo condenação em custas ou honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo extinto sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos dos
arts
. 2º da Lei nº 12.153/09 c/c 51, II, da Lei nº 9.099/95. Recurso prejudicado.

Tese
de
julgamento
:

O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
incompetente
para
processar
e
julgar

demandas

cujo
valor da causa
exceda
o
teto
legal de 60
salários

mínimos
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Lei nº 12.153/09, art. 2º
;
Lei
nº
9.099/95,
arts
. 3º, 51, II
;
Código de
Processo
Civil, art. 292, II e VI.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJMT, N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Segunda
Turma

Recursal
, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
julgado

em
26/02/2024, DJE 29/02/2024
;
TJMT, N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira,
julgado

em
12/12/2023, DJE 14/12/2023
;
TJMT, N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
04/11/2024, DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008270-62.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
AQUILES BUSANELLO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AQUILES BUSANELLO

ajuizou

reclamação

em
face de
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

demandado
pela
parte

reclamada
,
na

execução
fiscal nº 0004044-90.2008.8.11.0037; b) é
pessoa

idônea
que atua
como

produtor
rural
há

muitos

anos
, no
município
de Primavera do Leste/MT; c)
foram

realizadas

penhoras

em

suas

contas

bancárias
,
na

referida

execução
fiscal,
em

valores

suficientes
para
quitação
de
sua

dívida
; d) a
parte

reclamada

realizou
o
levantamento
de
valores

naquela

ação
e
foi

intimada
para
apresentar

cálculo
do valor
remanescente
,
permanecendo

inerte
; e)
o
valor total da
dívida
, R$ 394.924,24,
foi

indevidamente

encaminhado
para
protesto
a
pedido
da
parte

reclamada
; f) a
restrição

em

seus
dados
tem

lhe

causado

diversos

transtornos
.
Requereu
a
baixa
do
protesto

realizado
pela
parte

reclamada
,
bem

como

sua

condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

documentos

apresentados

nos
autos
demonstram
que a
parte

reclamante

teve

débito

em

seu

nome

encaminhado
para
protesto
,
por

dívida

já

decidida

em

execução
fiscal e que
está

em

fase
de
pagamento
; b)
competia
à
parte

reclamada

provar
a
legitimidade
do
protesto
,
porém

não
o fez; c) o
protesto

indevido

gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

a

ilegalidade
do
protesto

objeto
de
discussão

nos
autos,
além
de
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 20.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
ao

inscrever
o
título

em

dívida

ativa
e
ajuizar

a

execução
fiscal,
cumpriu

na

íntegra

os

requisitos

previstos

na
Lei
nº
6.830/80; b)
não

há

prova
do
dano
moral
alegado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos termos do artigo
2
º da Lei
12
.
153
/
09
, o Juizado Especial
da Fazenda Pública
é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda
6
0 salários

mínimos.

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Incompetência

em

razão
do valor. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
. Nas
ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total que
excede
40
salários

mínimos
, visto que
o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
. 2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
. 3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

Além

disso
, vale
destacar
que
há

também

pleito

indenizatório

formulado

na

peça
de
ingresso
, de
dano
moral.
Destarte
,
nos

termos
do que
preconiza
o
inciso
VI, do art. 292 do CPC, o valor da causa
deve

equivaler
à soma de
todos

os

pleitos

formulados
.

No presente caso, considerando que o valor da dívida encaminhada para protesto pela parte reclamada é de R$ 394.924,24(ID 264355794/PJe2) e o valor da indenização por dano moral pleiteada é de R$ 50.000,00, tem-se que o valor da causa (pretensão econômica de R$ 444.924,24) é superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (R$ 84.720 = R$ 1.412,00 x 60, vigente na data da distribuição da ação), razão pela qual este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Importa mencionar, por fim, que a execução fiscal movida pela parte reclamada ainda está em trâmite, não sendo a hipótese de se reconhecer que o débito e
m questão está
quitado
.

Dispositivo
.

Posto isso,
reconheço
de ofício a
incompetência do juízo em razão do valor da causa
e
julgo
extinto
o processo, sem julgamento do mérito, na forma do
s

art
s
.
2º da Lei nº
12.153/09 c/c
51, II, da Lei nº 9.099/95. Por consequência,
julgo

prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamada.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025